Tribunal: TJSP
Processo: 2114425-40.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – fase de cumprimento de sentença lançada em ação monitória – insurgência contra a decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão do agravante no polo passivo da execução – pretensão do agravante/embargante de rediscutir o mérito do agravo - impossibilidade - inexistência de omissão, contradição ou

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – fase de cumprimento de sentença lançada em ação monitória – insurgência contra a decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão do agravante no polo passivo da execução – pretensão do agravante/embargante de rediscutir o mérito do agravo - impossibilidade - inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – EMBARGOS REJEITADOS.*